Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE RESCISÃO. CONTRATO. CONSÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS RESPECTIVOS. ART. 85 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a literalidade do art. 85 do CPC/15, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
2. O fato de a Ré concordar com teses deduzidas pelo Autor na inicial configura, na verdade, reconhecimento parcial das pretensões deduzidas, tornando a matéria incontroversa, circunstância que confirma a sucumbência da Apelante, e não a exclui ou reduz, como pretende a parte.
3. Apelação conhecida e não provida.